Tribunal: TJMT
Processo: 1012071-64.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012071-64.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1012071-64.2019.8.11.0003

Apelante
:
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Apelado
:
JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR

DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da administradora de cartão de crédito adotar as devidas precauções, no sentido de cercar-se de todas diligências necessárias para buscar informações fidedignas no ato de celebração do contrato, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1012071-64.2019.8.11.0003

Apelante
:
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Apelado
:
JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por

Danos Morais
, proposta por
JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES
em desfavor de

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$9.000,00, a título de dano moral, devendo incidir juros e correção monetária a contar da data da sentença, bem como para declarar inexistente o débito representado pelo contrato n° 0000092050, no valor de R$493,17. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 55254091): Afirma que jamais tomou

conhecimento do uso indevido dos dados do apelado por terceiro na

compra realizada, de modo que não pode ser responsabilizada, até porque foi vítima da fraude tanto quanto o apelado. Alega que demonstrou que não havia como desconfiar de que se tratava de caso de fraude, porquanto

o

falsário apresentou todos os documentos exigidos para a compra, não

havendo qualquer restrição em nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, nem mesmo alerta de documentos furtados ou extraviados. Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que não tinha conhecimento

de

que

se

tratava

de

uso

indevido

por

terceiros fraudadores dos dados pessoais do autor. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
55254096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1012071-64.2019.8.11.0003

Apelante
:
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Apelado
:
JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por

Danos Morais
, proposta por
JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES
em desfavor de

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$9.000,00, a título de dano moral, devendo incidir juros e correção monetária a contar da data da sentença, bem como para declarar inexistente o débito representado pelo contrato n° 0000092050, no valor de R$493,17. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que em 12/08/2019 teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por um suposto débito no valor de R$493,17. Afirma que jamais

realizou

qualquer

contrato com a requerida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição indevida.

A apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$9.000,00).

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa ré a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, verifica-se que a própria empresa apelante reconheceu a ocorrência de fraude na celebração do contrato.

Ocorre que é de conhecimento comum a obrigação da
administradora de cartão de crédito
em adotar as devidas precauções, no sentido de cercar-se de todas diligências necessárias para buscar informações fidedignas no ato de celebração do contrato, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nessa linha:

Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inexistência de relação jurídica. Matéria que transitou em julgado. Contratação não comprovada.
Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Incidência do art. 14 do CDC. Culpa de terceiro que não elide a responsabilidade da administradora de cartão de crédito. Súmula 479 do STJ.
Débito declarado inexigível. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 10 (dez) salários mínimos. 'Quantum' mantido. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1020765-94.2014.8.26.0224; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
(g.n.)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Discussão, nos mesmos autos, a respeito de débitos não reconhecidos pela autora – Banco que reconhece a divergência de assinatura – Fraude configurada – Fato gerador configurado – Apelada que deixou de agir com diligência necessária na contratação –
Administradora de cartão de crédito que não fez prova efetiva da relação jurídica entre as partes e da existência do débito – Reconhecimento de inexigibilidade das dívidas – Ilícito caracterizado na remessa do nome da autora a cadastro de inadimplentes
– Dever de indenizar configurado – Dano moral presumido (in re ipsa) – Indenizações mantidas – Alteração, de ofício, dos juros de mora – Não configurada litigância de má-fé – Recursos desprovidos, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1026164-95.2018.8.26.0602; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
(g.n)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$9.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequada ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020